Tribunal: TJES
Processo: 5002992-02.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002992-02.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE PEREIRA GUIMARAES DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO – PROVIMENTO DO RECURSO – MODIFICAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO SANADA – RECURSO PROVIDO.

1. Considerando o prévio provimento do recurso manejado pela embargante, é de rigor a modificação dos ônus de sucumbência.

2. Assim, considerando o provimento da pretensão recursal, bem como que o pedido monitório permanece acolhido, entendo que a parte ora embargante deverá suportar setenta por cento da verba honorária, ao passo que a parte embargada o restante – trinta por cento –, considerando que sagrou-se vencedora em maior extensão, fixando a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da demanda.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIENE PEREIRA GUIMARAES DOS SANTOS

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de apelação cível para fins de reconhecer a abusividade dos juros praticados.

Aduz que o v. acórdão é omisso, uma vez que, com o provimento do recurso, deve ser modificada a verba de sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5002992-02.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: LUCIENE PEREIRA GUIMARAES DOS SANTOS

EMBARGADA: DACASA FINANCEIRA S.A.- SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUCIENE PEREIRA GUIMARAES DOS SANTOS

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu provimento ao seu recurso de apelação cível para fins de reconhecer a abusividade dos juros praticados.

Aduz que o v. acórdão é omisso, uma vez que, com o provimento do recurso, deve ser modificada a verba de sucumbência.

Sem contrarrazões.

De fato o v. acórdão padece de omissão.

Em prévia oportunidade, este Colegiado deliberou por dar provimento ao recurso da autora para fins de reconhecer a abusividade dos juros praticados pela parte adversa e, assim, determinar que o contrato observe as taxas praticadas pelo Banco Central.

Nessa toada de raciocínio, de rigor a modificação dos ônus de sucumbência, o que passo a fazer.

Assim, considerando o provimento da pretensão recursal, bem como que o pedido monitório permanece acolhido, entendo que a parte ora embargante deverá suportar
setenta por cento
da verba honorária, ao passo que a parte embargada o restante –
trinta por cento
–, considerando que sagrou-se vencedora em maior extensão, fixando a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da demanda.

As custas finais também deverão ser suportadas em igual proporção.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)